Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733486-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXCILAINY MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S.A., BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAXCILAINY MARTINS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência (Processo no 0736660-45.2021.8.07.0001), em que litiga com BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S.A., CARTÃO BRB S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. (réus), indeferiu o pedido liminar (ID 106346074, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30058072), o agravante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer contra as instituições financeiras ora agravadas, pretendendo a repactuação das dívidas, com base na Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021). Esclarece que é bombeiro militar, com remuneração bruta de R$10.295,81 e líquida de R$7.498,68. Anuncia que sua situação financeira atual é de total insolvência. Faz destaque à existência de diversos empréstimos consignados em conta, maior parte celebrados com a intenção de liquidação de empréstimos anteriores. Destaca que os consignados comprometem 100% de sua renda. Registra que apenas se mantém com renda oriunda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além do que possui 2 dependentes. Lista as despesas que possui para manutenção do núcleo familiar, no valor de R$4.125,62. Defende que a apropriação integral da sua remuneração acarreta violação ao mínimo existencial. Tece considerações sobre a disciplina prevista na Lei n° 14.181/2021. Indica que a oferta do crédito não tomou por base a capacidade de pagamento do consumidor, o que se comprova pelo fato de que houve o comprometimento da integralidade da remuneração. Suscita violação aos artigos 54-C e 54-D, do Código de Defesa do Consumidor. Salienta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de desconto de parcela superior a 30% dos rendimentos do servidor. Discorre, à luz dos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil, sobre a necessidade de observância dos precedentes. Enfatiza os prejuízos de grande monta que lhe serão causados, porquanto os descontos comprometem sua subsistência. Também destaca a urgência da medida, pois a elaboração do plano de pagamento das dívidas poderá demorar meses ou anos. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinando-se aos réus: I. limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente no limite de 30% da remuneração bruta, correspondente a R$2.249,60, na forma delimitada no plano de pagamento, até que seja homologado o plano pelo Juízo; e II. seja deferida a não inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de créditos, suspendendo-se as medidas judiciais em seu desfavor. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça conferida na origem (ID 106346074). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Muito embora exista a probabilidade do direito alegado, com a especificação, no caderno processual, de numerosos empréstimos que impactam sensivelmente a renda do agravante e o enquadram na situação de consumidor superendividado (artigo 54-A, § 1°, do Código de Processo Civil), importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, no qual está previsto, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Esse é um primeiro caminho já traçado pelo Legislador e que deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Na hipótese, nota-se que o d. Juízo de origem já designou a audiência para o próximo dia 12.11.2021, às 13h00, justamente com o fim de repactuação de dívidas (ID 106371701), de modo que, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória. Inclusive, análise do histórico de dívidas do agravante - que conjuga débitos consignados em folha, lançados diretamente em conta corrente, além de faturas de cartão de crédito – sinaliza para a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em sua conta bancária, já que, a rigor, a consignação em folha não poderia ser decotada, pois de acordo com a margem estabelecida em lei. O contracheque mais recente do agravante, relativo ao mês de setembro do corrente ano (ID 106290592), revela o recebimento de valor bruto de R$13.088,35. Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados em folha de pagamento (estes representados por parcelas de R$452,30, R$86,09, R$157,36, R$103,33, R$89,85, R$210,33, R$41,02, R$570,16, R$319,85, R$2.550,93, além de valor relativo a amortização do cartão de crédito BMG, na quantia de R$570,05), o valor líquido alcançado é de R$5.140,25. Outrossim, os extratos bancários de IDs 106293448 e 106293446 indicam desconto efetuado diretamente em conta no montante de R$1.318,84, além do que há programação de desconto de adiantamento de 13° salário, nos valores de R$3.415,93 e R$7.882,85, para o início do mês de dezembro. Há, ainda, débitos de cartão de crédito, com faturas lançadas em valores altos (R$5.035,50 e R$14.236,85 - ID 106293455 e 106296456). Para além dos encargos financeiros, o agravante também registrou possuir gastos com moradia, alimentação, energia, internet, saúde, e custos escolares dos filhos, em valor aproximado de R$4.200,00. Daí, nota-se que existe, de fato, um cenário de comprometimento substancial da renda do agravante, cuja solução, todavia, demanda, até para que se oportunize plano de pagamento responsável, o concurso dos credores que figuram no polo passivo da ação. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pelo agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Destarte, e especialmente diante da iminência da audiência de que trata o artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, convém que se aguarde a realização do ato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator